Tribunal: TJMT
Processo: 1038105-77.2022.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAO CLEBER DIAS BARBOSA - CPF: 024.232.851-24 (RECORRENTE), JONADAB VINICIO DOS SANTOS CHAGAS - CPF: 054.354.021-90 (ADVOGADO), CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. - CNPJ: 68.318.773/0001-54 (RECORRIDO), LEANDRO CESAR DE JORGE - CPF: 288.071.578-45 (ADVOGADO), CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. - CNPJ: 68.318.773/0001-54 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO PROMOVENTE E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVIDA.

Recurso Inominado:

1038105-77.2022.8.11.000

Data do Julgamento:

20/06/2023

Origem:

6o Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente/Recorrido:

JOAO CLEBER DIAS BARBOSA

Recorrido/Recorrente:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A.

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
DEPÓSITO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA.
AUSÊNCIA DE BAIXA DO GRAVAME. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS NÃO DEMONSTRADOS. PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA PARA EXTIRPAR A CONDENAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO DA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Trata-se de ação em que o autor postula a condenação da empresa reclamada na ação de danos materiais c/c reparação por danos morais em razão da ausência de baixa pelo Recorrente do gravame incidente sobre o veículo FIAT, Strada Adventure, Placa: OND0549, a despeito da quitação integral do contrato de financiamento desde 19/04/2022.

2.

Alega o autor que adquiriu uma motocicleta marca/modelo HONDA/CB600F HORNET, PLACA AYU2B1 da empresa requerida, sendo contemplado em 20/12/2021. Aduz que realizou o pagamento dos débitos, conforme orientação do vendedor, e solicitou a emissão do CRLV DIGITAL com exercício de 2022, porém, não obteve êxito. Registra que o Despachante de Trânsito informou que teria que pagar novamente as taxas e o processo de transferência do bem, em razão da inclusão posterior do Registro de Alienação Fiduciária, informado pelo requerido, na data de 13/01/2022.

3.

Em que pesem os argumentos expendidos pela empresa requerida ao sustentar que o gravame não foi baixado em razão da ausência de culpa exclusiva do consumidor, não se desincumbiu de seu ônus probatório, mormente porque o autor, mediante orientação de vendedor e despachante, demonstrou que realizou todo o procedimento necessário para a devida baixa.

4.

Por tal razão, impõe-se a manutenção da obrigação de fazer imposta na sentença, no sentido de determinar que a
“Ré habilite novo processo de transferência com inclusão alienação e pagamento das taxas arcados pela mesma”.

5.

Por outro lado, comporta reforma a sentença no que se refere a condenação em danos morais no valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais
), devendo ser afastada no caso concreto.

6.

Em recente entendimento o Superior Tribunal de Justiça fixou a tese que
"O atraso, por parte de instituição financeira, na baixa de gravame de alienação fiduciária no registro de veículo não caracteriza, por si só, dano moral in re ipsa".

RECURSO ESPECIAL No 1.881.453 - RS (2020/0059352-8).

7.

Deste modo, considerando que o Autor não apresentou provas acerca da ocorrência de lesão aos direitos da personalidade, não há que se falar em danos morais no caso em análise.

8.

Sentença reformada tão somente para extirpar a condenação em danos morais.

9.

RECURSO DA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

VOTO

Colendos Pares,

Conheço dos recursos inominados, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Com relação ao reconhecimento da falha na prestação de serviço o Juízo de origem analisou com percuciência as provas contidas nos autos e aplicou o Direito corretamente, fazendo justiça no caso em apreço. Nestas circunstâncias, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, incidindo o artigo 46 da Lei no 9.099/95, com os acréscimos constantes na ementa:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”

Contudo, a sentença merece reparo no que se refere à condenação da parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morais.

Pois bem. O cerne da questão posta a exame perante esta C. Turma Recursal reside no fato de se admitir a condenação em danos morais, decorrente da demora na baixa do gravame no veículo do autor.

Nesse compasso, há um consenso na doutrina e jurisprudência que o dano moral é a violação a um dos direitos da personalidade, tanto em sede constitucional (CF, art. 5o, -caput- e incisos V, VI, IX, X, XI e XII) quanto em sede infraconstitucional (CC, artigos 11 ao 21), provocando abalos psíquicos que supere meros aborrecimentos da vida cotidiana a que todos os seres humanos estão sujeitos.

Dessa forma, só pode alcançar o patamar de dano moral aquela agressão que supere a naturalidade dos fatos da vida e venha, ferir gravemente os valores fundamentais inerentes à personalidade, tais como a liberdade, a honra, a atividade profissional, a reputação, as manifestações culturais e intelectuais, entre outros.

Por oportuno registro que em recente entendimento, o Superior Tribunal de Justiça em julgamento realizado em
novembro/2021
firmou a seguinte tese nos autos do RECURSO ESPECIAL No 1.881.453 de Relatoria do Ministro Marco Aurélio Bellizze:
"O atraso, por parte de instituição financeira, na baixa de gravame de alienação fiduciária no registro de veículo não caracteriza, por si só, dano moral in re ipsa".

Naquela oportunidade, o Ministro Relator discorreu ainda:

Quanto ao caso específico dos autos (atraso na baixa do gravame registrado), o atual entendimento de ambas as Turmas da Segunda Seção desta Corte é no sentido de afastar o dano moral presumido, entendendo ser necessária a comprovação de situação fática que ultrapasse os aborrecimentos normais do descumprimento do prazo pactuado entre as partes.

om efeito, é certo que a não observância do referido prazo, ou daquele pactuado entre as partes, configura descumprimento do ordenamento jurídico ou do contrato, todavia, não comprovado nenhum dano advindo em decorrência desse ato, inexiste direito à reparação por danos morais.

Não se desconhece o possível aborrecimento suportado pelo proprietário que, mesmo após a quitação do contrato, precisa procurar a instituição credora para providenciar a baixa na alienação fiduciária no registro do veículo. Contudo, tal fato não passa de mero contratempo, comum à moderna vida em sociedade, não podendo simples transtorno ser definido como dano moral, sob pena de banalização do instituto.

Por conseguinte, diante do mencionado entendimento doutrinário e dos precedentes desta Corte Superior, o simples descumprimento do prazo não gera dano moral.

Deste modo, considerando que o Autor não apresentou provas acerca da ocorrência de lesão aos direitos da personalidade, não sendo o caso de dano moral
in re ipsa
, imprescindível a efetiva comprovação dos danos experimentados, o que não restou demonstrado nos autos.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo Recorrente CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para EXTIRPAR a condenação a título de danos morais mantendo-se, no mais, inalterados os demais termos da sentença, com fulcro no artigo 46, da Lei n.o 9.099/95.

Por consequência, CONHEÇO do recurso interposto por JOAO CLEBER DIAS BARBOSA, ante a sua tempestividade, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Condeno o Recorrente JOAO CLEBER DIAS BARBOSA ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação,
ficando a exigibilidade suspensa em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023